Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716733-69.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEOMAR PEREIRA DA SILVA APELADO: SANDRA COELHO BARBOSA DA SILVA, SIRLEIDE DOS SANTOS COSTA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Cleomar Pereira da Silva contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Sandra Coelho Barbosa da Silva e de Sirleide dos Santos Costa, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 34509193). A MM. Magistrada a quo afirmou que o autor deixou de juntar os documentos para comprovar a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos que acompanham a petição inicial não são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência. Inconformado, o autor interpõe apelação sem preparo. Em suas razões recursais (ID 34509197), pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Aduz que os documentos coligidos aos autos seriam suficientes para o deferimento da gratuidade de justiça. Alega que recebe o valor de um salário mínimo, renda auferida como pastor autônomo, sem registro em CTPS, e que paga aluguel, de forma que não poderia arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Compulsando os autos, verifica-se a juntada da declaração de hipossuficiência (ID 34509166 - Pág. 2), recibos referentes à percepção de ajuda de custo pastoral (IDs 34509172, 34509179, 34509180), declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2019 exercício 2020 (ID 34509172 - Pág. 2), contrato de locação (ID 34509172 - Págs. 4-5), recibos referentes ao pagamento de aluguel (IDs 34509172 - Pág. 7, 34509181, 34509187), cópia da carteira de trabalho (ID 34509172 - Págs. 8-16), saldos de conta bancária referentes a fevereiro e novembro de 2021 (IDs 34509172 - Pág. 17, 34509184, 34509185), Com efeito, os documentos coligidos aos autos não são aptos para demonstrar a necessidade de deferimento do benefício. Para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, deverá o autor/apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, eventuais contracheques atualizados e comprovantes de despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Dessa forma, determino a intimação do recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. No mesmo prazo, fica o autor/apelante intimado para se manifestar sobre os documentos que acompanham as contrarrazões, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos arts. 7o e 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator